Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730955-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS DESPACHO Intime-se o recorrente ANTÔNIO MARTINS DA CUNHA FILHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formalizada na petição de ID no 33570622. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007